Tribunal: TJDFT
Processo: 0715689-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO QUANTO AOS HONORÁRIOS. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INDEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Os embargos de declaração são interpostos em face de existência de contradição, omissão ou obscuridade da decisão impugnada, não para reexame da matéria já apreciada, nem configura via útil cabível para inovação ou modificação do julgado, ainda que sob o título de omissões, uma vez que se pretende, efetivamente, a rediscussão de matérias.
2. Os honorários recursais são fixados em recursos que admitam a condenação em honorários de sucumbência na primeira instância ou quando há fixação pelo órgão jurisdicional anterior na sentença ou decisão interlocutória proferida. No caso, a decisão interlocutória agravada versa sobre tutela provisória e não há de se falar em fixação de honorários.
3. Embargos de declaração desprovidos.